Tribunal: TJPA
Processo: 0000727-27.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000727-27.2018.8.14.0045

APELANTE: EDUARDO DE JESUS COSTA

APELADO: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais fundada em alegada falha na prestação de serviço de fornecimento de água, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, deixando de apreciar requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo autor desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes acerca do encerramento da instrução processual viola o contraditório e enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova decorre diretamente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes a utilização de todos os meios legais para demonstrar a veracidade de suas alegações.

O magistrado deixa de observar tais garantias ao não apreciar requerimento expresso de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial, inclusive com indicação de testemunhas.

O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando desnecessária a produção de outras provas, o que não se verifica em demanda que exige dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.

A ausência de intimação prévia das partes acerca do encerramento da instrução e da intenção de julgamento antecipado configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A prerrogativa do juiz como destinatário da prova não é absoluta e deve ser exercida em consonância com o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do decisum.

A controvérsia envolvendo falha na prestação de serviço essencial demanda produção de prova testemunhal apta a corroborar os fatos alegados, tornando inadequado o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A não apreciação de requerimento de produção de prova testemunhal regularmente formulado configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes acerca do encerramento da instrução processual viola o contraditório e caracteriza decisão surpresa. 3. É nula a sentença proferida sem oportunizar às partes a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, 369, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDUARDO DE JESUS COSTA contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A r. sentença, proferida nos autos originários, consignou expressamente:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma.

.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Em suas razões recursais (id 15001442), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu expressamente a produção de prova testemunhal na petição inicial, inclusive com indicação de testemunhas, não tendo o juízo de origem apreciado tal pleito; (ii) que houve julgamento antecipado da lide sem a devida intimação das partes para se manifestarem acerca do encerramento da instrução processual, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para comprovação dos fatos narrados na exordial.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Contra razões a apelação. (ID 15001445)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

2.1 – Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.2 – Razões Recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão: (i) do não exame do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor; e (ii) da ausência de intimação das partes acerca do encerramento da instrução processual e do julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à prova constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual:

“Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil igualmente assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais de prova, conforme dispõe o art. 369:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

No caso em exame, verifica-se dos autos que o autor, ora apelante, requereu expressamente a produção de prova testemunhal desde a petição inicial, inclusive com a indicação de testemunhas (vide ID 22418939 ), em que constam os nomes das testemunhas arroladas .

Não obstante, o juízo de origem deixou de apreciar tal requerimento, proferindo julgamento antecipado da lide sem qualquer manifestação específica acerca da pertinência ou não da prova pretendida.

Ademais, não há nos autos demonstração de que as partes tenham sido previamente intimadas acerca do encerramento da instrução processual ou da intenção de julgamento antecipado, o que configura afronta direta ao disposto no art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Outrossim, o julgamento antecipado da lide encontra previsão no art. 355 do CPC, o qual condiciona sua aplicação à desnecessidade de produção de outras provas:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel (...)”

Todavia, no caso concreto, a própria natureza da demanda – indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço essencial (fornecimento de água) – evidencia a necessidade de dilação probatória, especialmente mediante oitiva de testemunhas, aptas a corroborar os fatos narrados na inicial.

Assim, evidencia-se que o magistrado de origem, ao deixar de analisar o pedido de produção de prova testemunhal e ao proceder ao julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, incorreu em cerceamento de defesa, maculando o devido processo legal.

Importante ressaltar que, embora o juiz seja o destinatário da prova, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do decisum.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se às partes a produção das provas requeridas, especialmente a testemunhal.

2.3 – Parte Dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026